Tribunal: TJBA
Processo: 8026189-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026189-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUSA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUZA, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar após a condenação, sustentando desproporcionalidade da medida com o regime semiaberto para cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente após a condenação está devidamente fundamentada e se há necessidade de compatibilização da custódia com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em dados concretos, demonstrando a gravidade da conduta pela apreensão de
droga
acondicionada em 93 (noventa e três) sacos plásticos, num total de 103,30g, de “cannabis sativa”, conhecida popularmente como maconha
, o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de a paciente já responder a ação penal anterior por fatos da mesma natureza, e o perigo à aplicação da lei penal.

4. A fundamentação também se baseia no risco concreto de reiteração delitiva.

5. Verificada a incompatibilidade entre a custódia em regime fechado e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória,
impõe-se a necessária

compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime intermediário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem conhecida
e
parcialmente concedida para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Tese: "1. A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto exige fundamentação idônea baseada em dados concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o perigo à aplicação da lei penal. 2. É necessária a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto quando este for o regime inicial fixado na sentença condenatória."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, STJ, HC 882.806/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, j. 12.11.2024
e AgRg no HC 947401/SP, Relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJEN 18.02.2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8026189
-
87
.2025.8.05.0000
, do Juiz de Direito d
o
Juiz da Vara Criminal Comarca de
IRARÁ
/BA, sendo Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, Paciente,
FELIPE GABRIEL COLARES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.